Tribunal: TJES
Processo: 0000806-58.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000806-58.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO.
PRELIMINARES DA DEFESA. NULIDADE, EM RAZÃO DA QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEITADA. PRECEDENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
RÉU CIENTE DA AÇÃO PENAL, QUE SE MUDA DE RESIDÊNCIA, SEM DECLINAR NOVO ENDEREÇO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. REJEITADA.
MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. PRELIMINARES:

1.1.
O C. STJ firmou o entendimento de que, a não comprovação de prejuízo, obsta o reconhecimento de nulidade. E na hipótese, a defesa não demonstrou que as testemunhas interferiram nos depoimentos, umas das outras, de modo a macular a verdade, e causar prejuízo ao réu. Precedente. PRELIMINAR REJEITADA.

1.2.
O

réu foi pessoalmente citado, e mudou de residência, sem declinar novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que, é incabível, a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro, ou ocorrência de nulidade, ao Poder Judiciário. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas, nos boletins unificados, laudo de lesões corporais, requerimento de medidas protetivas, e declarações das vítimas, que, nos delitos de violência doméstica, assumem especial relevância.

3.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
RELATOR SUBSTITUTO :
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000806-58.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VINICIO DA SILVA SANTOS - ES24157-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
RONALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES (fls. 110/112), que o condenou pela prática de
lesões corporais
,

e
vias de fato
(art. 129, § 9º, do CP,
e
art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41),
e
tentativa de lesões corporais

(art. 129, § 9º, do CP),
todos,
no contexto de violência doméstica
(Lei 11.340/06),

à pena total de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 01 (um) mês e 09 (nove) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Há 02 (duas) preliminares, que passo a examinar.

-
Preliminar de nulidade do feito, em razão da quebra de incomunicabilidade, entre as testemunhas

-

A defesa postula, inicialmente, a declaração da nulidade do feito, sob o argumento de que, houve quebra da incomunicabilidade entre as testemunhas, conduta vedada pelo artigo 210, parágrafo único, do Código de Processo Penal
1
.

Acerca do tema, conforme já decidido pelo C. STJ, no agravo regimental no recurso especial, julgado em 18/08/2020, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, tem-se que,
a

não comprovação de prejuízo à defesa, obsta o reconhecimento da nulidade
2
.

E na hipótese,
a defesa não demonstrou que as testemunhas interferiram nos depoimentos, umas das outras, de modo a macular a verdade, e causar prejuízo ao réu.

Assim, a
usente prova de nulidade,
REJEITO A PRELIMINAR.

- Preliminar de nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa
-

A defesa pretende a declaração da nulidade da sentença, aduzindo que o réu não foi regularmente intimado, para comparecer à audiência, configurando cerceamento de defesa.

Contudo, examinados os autos, é possível extrair que o réu foi pessoalmente citado (fl. 83), e posteriormente, foi procurado em seu endereço residencial, na casa de sua irmã, e via telefone, sem sucesso (fl. 99).

Assim, tem-se que RONALDO tinha conhecimento da ação penal, mas mudou de residência, sem declinar o novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que, é incabível, a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro, ou ocorrência de nulidade, ao Poder Judiciário.

Por tal r
azão,
REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa pleiteia pela absolvição, ante a insuficiência probatória.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, o ora apelante, conviveu com a vítima Geliane Jeronymo Schulz, por cerca de 07 (sete) anos.

Consta que, em 2018, em data não informada nos autos, a vítima cumprimentou um conhecido, momento em que RONALDO iniciou uma discussão, e agrediu Geliane, com tapas e socos.

À época, a vítima preferiu não noticiar os fatos às autoridades.

Posteriormente, em 22/02/2019, o réu foi até a casa de Geliane, que terminou o relacionamento, e exigiu que ele fosse embora do local.

RONALDO se recusou a sair, e, durante a discussão, golpeou a vítima nas pernas, com um pedaço de madeira.

Consta mais, que a Sra. Verani Jeronymo, mãe de Geliane, interveio, e também foi atingida pelos golpes.

Após os fatos, a vítima, temerosa por sua segurança, procurou as autoridades policiais, e requereu medidas protetivas de urgência.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto a
materialidade
restou fartamente comprovada, nos boletins unificados nº 38681948 (fls. 06/07), e 38815103 (fls. 19/20), laudo de lesões corporais (fls. 13/14), e requerimento de medidas protetivas, formulado pela vítima Geliane (fl. 16).

Já a
autoria,
está comprovada pelas declarações de
Geliane Jeronymo Schulz,
afirmando que, o ora apelante, a agrediu fisicamente (fls. 8/9 e 18).

Há ainda, o relato da
Sra. Verani Jeronymo,
de que presenciou as agressões, praticadas pelo ora recorrente, contra Geliane, em 22/02/2019, chegando a ser atingida por alguns dos golpes (fls. 23/24).

Destaco que, embora o apelante tenha apresentado sua versão sobre os fatos, negando a autoria dos delitos (fls. 28/30), tal afirmação não se mostrou suficiente, para ilidir a sua responsabilidade.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, a palavra das vítimas, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de provas, sobretudo, no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que, tais condutas, são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Portanto, estando fartamente demonstrada a autoria, e a materialidade, impõe-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 4812938),
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO, AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.